Tribunal: TJES
Processo: 5003412-90.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003412-90.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GEOVANI GUIZANI DA SILVA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5003412-90.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO: GEOVANI GUIZANI DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. ACÓRDÃO QUE EXTINGUIU PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MAS MANTEVE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. SITUAÇÃO QUE CAUSA INSEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS DE VIGÊNCIA DA LIMINAR ATÉ QUE A AÇÃO SEJA AJUIZADA PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. DECISÃO REFORMADA.

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 6777698) opostos pelo Embargante/Recorrente em face de Acórdão de Id. 6648665.

Inicialmente, destaca-se que contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
foi interposto Recurso Inominado (Id. 3988305) pelo ora embargante, o qual foi conhecido e improvido.

Do acórdão que julgou o Recurso Inominado, foram opostos Embargos de Declaração (Id. 5694543), sendo este conhecido e provido, com a ocorrência de efeitos infringentes. Assim, promoveu-se a reforma do acórdão que julgou o Recurso Inominado para o fim de “
acolher preliminar de incompetência da Justiça Estadual e extinguir o feito na forma do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, contudo, mantendo a decisão de caráter liminar de Id. 3988291, até ulterior análise pelo Juízo competente (REsp 1038199/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013)
”.

Novamente foram opostos Embargos de Declaração (Id. 6777698), o que agora se analisa. Narra o embargante que a técnica de manter a decisão liminar nos casos em que declarada a incompetência do Juízo somente é possível quando os autos são remetidos para o Juízo competente, de sorte que não é possível utilizar essa ferramenta nos casos em que a declaração de incompetência leva à extinção do processo. Com efeito, postulou o provimento dos embargos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e revogar a liminar anteriormente deferida. Subsidiariamente, postulou a concessão de prazo de vigência da liminar como forma de estimular a parte contrária a ajuizar a ação perante o Juízo competente.

A priori, é importante destacar que o cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, verifico que o acórdão impugnado declarou a incompetência da Justiça Estadual para julgar a presente demanda e extinguiu o processo na forma do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Contudo, o dispositivo manteve a decisão liminar anteriormente deferida até ulterior deliberação do Juízo competente.

Assiste razão o embargante, uma vez que o acórdão embargado encontra-se com vício de obscuridade. A decisão de manutenção da liminar, após a extinção do processo, sem qualquer detalhe a mais, é passível de gerar enorme insegurança jurídica, sobretudo pela possibilidade de o embargado se confortar com essa determinação e não ajuizar a ação perante a Justiça Federal.

Nessa ótica, os presentes embargos de declaração merecem provimento para o fim de reformar o acórdão impugnado e determinar que a liminar deferida no Id. 3988291 permaneça vigente pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação deste acórdão, para que o embargado ajuíze nova ação perante a Justiça Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, e
LHES CONFIRO

PROVIMENTO
, reconhecendo a obscuridade no acórdão impugnado, reformando-o, em parte, tão somente para o fim de determinar que a liminar deferida no Id. 3988291 permanecerá vigente pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da intimação deste acórdão, para que o embargado ajuíze, querendo, nova ação perante a Justiça Federal, ciente de que expirado o prazo e não comunicado nestes autos o ingresso da ação, a liminar do evento ID

3988291 perderá seu efeito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)